Tribunal: STF
Processo: ARE 1505490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE SERVIDOR INATIVO DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE. COMPLEMENTO. LC nº 1.212/2013 E ADICIONAL DE DESEMPENHO DA SAÚDE. VANTAGENS QUE TÊM NATUREZA SALARIAL E QUE SÃO PAGAS A TODOS OS SERVIDORES INDISTINTAMENTE QUE PERTENCEM À SECRETARIA DA SAÚDE. ADMISSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. INCLUSÃO DEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS, DA SEXTA PARTE E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIFERENÇAS DEVIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENTAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VIGÊNCIA DA EC 113/21 - APLICAÇÃO CABÍVEL A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/03; 2º e 3º da EC 47/05; bem como do art. 40, §8º (com redação dada pela EC 41/03) da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, mantenho a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Com efeito, o Complemento LC nº 1.212/2013, instituído pela LCE nº 1.212/2013 e regulamentado pela Resolução nº 110/2013 da Secretaria de Saúde, se deu efetivamente na forma de aumento genérico pago a todos os servidores abrangidos pela LCE nº 1.080/08 e passou a ser concedida de forma habitual, ininterrupta e em caráter geral para todos os servidores lotados na área da saúde, sem qualquer distinção de atividade, função ou condição especial ou extraordinária.



    Da mesma forma, o Adicional de Desempenho da Saúde trata-se de verba paga a determinados cargos administrativos, de forma mensal e com valor fixo, independente da jornada de trabalho ou qualquer condicionante, sendo observada apenas a frequência.



    Destaca-se ainda que os benefícios em questão não se confundem com o Prêmio de Incentivo previsto na Lei nº 8.975/1994, motivo pelo qual a tese firmada no julgamento do IRDR nº 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7) não se aplica ao presente feito.



    Assim, ambos os benefícios descritos são apenas acréscimos. nos vencimentos dos servidores, de caráter geral e permanente, e não uma retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições excepcionais, sendo sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade, amparada no art. 40, §8º, da CF (redação anterior), medida de rigor, bem como tais benefícios devem ser incluídos na base de cálculo do décimo terceiro salário, quinquênios e sexta-parte. E mesmo que tenha ocorrido mudança nas regras de paridade com a EC nº 41/2003, o servidor já estava no serviço público anteriormente, aplicando-se aos seus pensionistas as regras anteriores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente